Tribunal: STF
Processo: RE 240435
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL.
CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONSTITUCIONALIDADE.
Contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool e seu
respectivo adicional. Decretos-leis 308/67 e 1712/79. Fixação de
alíquotas pelo Conselho Monetário Nacional, observados os limites e
as condições previstos na legislação pertinente. Legitimidade.
Precedente do Pleno.
Agravo regimental não provido.